Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711050-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA DESPACHO Diante da alegação dos recorrentes de que o valor já foi restituído, em razão do cancelamento da compra em 12/07/2019. Converto o julgamento em diligência para intimar os recorridos pessoalmente, ou através de seu advogado, se houver, para trazerem ao processo as faturas do cartão de crédito utilizado, sem cortes e legíveis, correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2019, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito